Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705947-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES AGRAVADO: IVANILDO CARVALHO DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA em face da decisão monocrática de ID 43878706, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pelo agravante, ora embargante. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 44498776). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o embargado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 17 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator